Tribunal: TJDFT
Processo: 0726594-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726594-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOPOLDO MOURAO AMARAL, MARIA DA CONSOLACAO DE PINHO AMARAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Suspenda-se o processo até o julgamento o RE 1.101.937 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1075), conforme determinado pelo Col. STJ nos autos do RE no EREsp no 1.319.232. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator